Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-07.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da r. sentença constante do ID 8048782. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, as partes noticiaram a celebração de acordo, com a finalidade de por fim ao litígio (ID 13020163). Regularmente intimada, a autora/apelada manifestou concordância com a homologação do acordo (ID 13593460). Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o julgamento do Recurso de Apelação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora